Tribunal: TJSP
Processo: 2232039-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença e reconhece saldo credor do executado – Conta homologada que apresenta incorreções pela sistemática adotada – Necessidade de refazimento em termos – Decisão desconstituída – Recurso provido.